Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação dos devedores em sede de cumprimento de sentença, requerido em desfavor de LUCIANO VELOSO NUNES, MARIA APARECIDA ALVES DOS REIS NUNES e AUTO ELÉTRICA VELOSO NUNES LTDA-ME. O recorrente sustentou que, diante do esgotamento para localização de bens dos devedores para garantia da dívida, requereu a suspensão do direito de dirigir dos devedores, pessoas naturais, como medida coercitiva atípica de forma a compeli-los ao cumprimento da obrigação. O pedido foi indeferido e ao fundamento de que não há evidências de que os devedores ocultam patrimônio intencionalmente e que a medida pretendida teria o efeito de coagi-los ao cumprimento da obrigação, mas seria desconexa, excessiva e ofenderia os direitos fundamentais dos devedores. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Agravados LUCIANO VELOSO NUNES e MARIA APARECIDA ALVES DOS REIS NUNES” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 33084440. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pleito formulado pelo credor no sentido de que fosse suspensa a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos devedores até a integralização do pagamento do débito. Invocou-se, em amparo ao pleito, o disposto no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Essa, a síntese do processado. A seguir, a fundamentação da decisão. É inegável que o dispositivo legal há pouco mencionado trouxe importante inovação na sistemática processual, ao permitir a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de ordens judiciais. Sem embargo, é necessário cautela na adoção de tais providências, sobretudo quando tomados em consideração o alcance e as consequências que daí podem advir aos devedores. O processo de execução, como se sabe, deve pautar-se, entre outros, pelos princípios da menor onerosidade, da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. Nesse contexto, a utilização de medidas atípicas de coerção deve ter aplicação primordial nos casos em que concorram indícios de que o devedor, tendo condições, esteja escondendo ou maquiando o patrimônio para furtar-se ao pagamento da dívida, e não naqueles em que ele realmente não possa satisfazer o débito. Caso contrário, estar-se-ia ultrapassando, por objetivos meramente pragmáticos, os limites constitucionais dos direitos individuais, em detrimento do devido processo legal. No caso em análise, não vejo como acolher o pleito do credor. Em primeiro lugar, por não ter ele demonstrado que os devedores estejam ocultando intencionalmente itens do seu patrimônio. Além disso, não se vislumbra qualquer relação de pertinência entre o escopo do processo e as medidas postuladas. Por fim, é preciso considerar a virtual possibilidade de que a imposição das restrições venha a impedir os devedores pessoas físicas de trabalharem e, assim, angariarem o sustento próprio e de sua família, ou, no caso da pessoa jurídica, de desempenhar regularmente as atividades que justificaram a sua constituição. Do exposto, indefiro a postulação que nesse sentido se formulou.” Em que pese se tenha requerido a concessão de efeito suspensivo, a partir dos fundamentos lançados, a pretensão ventilada é de antecipação da tutela recursal, razão pela qual passa-se à análise de acordo com as razões e a natureza do pedido lançado. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que os devedores se furtariam ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Nos autos, o agravante pretende que seja determinada in limine a suspensão do direito de dirigir dos devedores. A medida restritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, elas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Uma vez que a medida pretendida não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para os devedores. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator